Tribunal: STF
Processo: HC 236579
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JEAN MACIEL LOPES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC nº 5187855-27.2023.8.21.7000/RS). 



    Consta dos autos que a parte paciente foi presa preventivamente, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas (Operação Morpheu).



    Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa, em suma, alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva foi decretada em 13/12/2022, baseada exclusivamente nas extrações de dados e conversas interceptadas dos aparelhos celulares apreendidos durante as investigações ocorridas a partir do ano de 2020.



    Sustenta, em linhas gerais, que a autoridade policial utilizou-se do mecanismo da interceptação telefônica, porque ausente qualquer outro conteúdo probatório - tudo de forma a caracterizar a fishing expedition.



    Explica que ‘resta nítido, perfeitamente nítido, que a interceptação telefônica serviu de uma expedição de pescaria, ou seja, a autoridade policial não possuía nenhum conteúdo probatório palpável, nenhum indício material de autoria ou ocorrência de ato ilícito e utilizaram-se do mecanismo de interceptação telefônica para encontrar se o acaso permitisse algo que denotasse uma ilicitude’ (fls. 24-25).



    Requer, inclusive liminarmente, a nulidade da interceptação telefônica. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. Tudo a ser confirmado no mérito.



    É o relatório. DECIDO.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a questão da prisão preventiva não foi analisada na origem, pois seria uma reiteração de impetrações anteriores (fl. 30):



    ‘A legalidade da prisão e a regularidade da tramitação já foram objeto de discussão em anteriores habeas corpus (n. 5260780-55.2022.8.21.7000, interposto em 20/12/2022 e julgado em 29/03/2023, e 5145447-21.2023.8.21.7000, interposto em 25/05/2023 e julgado em 02/08/2023).



    Ambas as ordens foram denegadas.’



    Não obstante, a matéria foi aqui analisada no HC n. 813.953/RS, quando a ordem foi denegada em 9/5/2023, em face do acórdão de origem de HC n. 5260780-55.2022.8.21.7000/RS, um dos acima citados.



    No mais, o pedido de nulidade da interceptação telefônica se deu por alegação genérica de fishing expedition, o que não é possível na presente via, que, ao contrário do recurso de apelação, não devolve toda a matéria ao colegiado, dependendo de uma pontual demonstração do ato coator e mediante debate devidamente dialético.



    Vale destacar que o acórdão de origem, sobre o assunto, também se limitou a afirmar que não seria circunstância nova para rever a prisão preventiva (fls. 31-32):



    [...]



    Ora, é necessário, ainda mais na via estreita do writ, que o interessado infirme as razões do julgado, até mesmo pela obrigatoriedade de se indicar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, já que o efeito devolutivo amplo da apelação, a possibilidade de arrazoar mediante negativa geral e a incursão probatória não são características do remédio constitucional eleito.



    [...]



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator